Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-73.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024332-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 110.242.321-15 (APELANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ELIANE LEAO ORMOND DE CAMPOS - CPF: 353.875.991-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL C/C DANOS MORAIS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO ADJETO À FINANCIAMENTO HABITACIONAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO PELOS MUTUÁRIOS – PEDIDO PARA LIBERAÇÃO DA HIPOTECA – INDEFERIMENTO DA INICIAL SOB FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO UTILIZAÇÃO DA COBERTURA DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) ADMINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FINANCIAMENTO REALIZADO PELO BANCO BRADESCO – LEGITIMIDADE – COMPROMETIMENTO NÃO DO FCVS NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior
(Resp nº 1.091.363/SC).

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

JOÃO FRANCISCO DE CAMPOS e ELIANE LEAO ORMOND DE CAMPOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização em Danos Morais n. 1024332-73.2021.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.,
julgou extinto
o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC e condenou a parte autora\recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a exigibilidade de tais verbas suspensa, em face do benefício da justiça gratuita concedido às partes requerentes.

Em suas razões, os apelantes sustentam que:

- em 29.07.1985, adquiriram o imóvel Apartamento 901, 9º andar, do Edifício Villa Dei Fiori, localizado na Rua Sírio Libaneza, 165, Goiabeiras, Cuiába-MT., matriculado junto ao 2º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, sob nº 40.911, por meio de financiamento imobiliário disponibilizado pela instituição financeira requerida;

- o financiamento imobiliário se deu pelo Sistema Financeiro da Habitação-SFH, pela modalidade Fundo de Compensação de Variações Salariais-FCVS;

- em 16.01.1995, quando faltavam apenas 6 (seis) parcelas para quitação, recebeu um comunicado do banco no sentido de que poderiam estar quitando o imóvel num prazo menor de 4 (quatro) parcelas, conforme possibilidade proporcionada pela Resolução BACEN nº 2.068 de 27/04/1994, sendo que assim o fizeram, tendo efetuado a quitação do financiamento imobiliário;

- a instituição financeira requerida se negou a emitir a declaração de quitação do financiamento do imóvel e a consequente autorização para a baixa da hipoteca gravada na matrícula do imóvel acima descrito, sob a argumentação de o primeiro requerente figurar como proprietário de outro imóvel, igualmente adquirido através de financiamento concedido na modalidade FCVS em 30/09/1983, junto ao Sistema Financeiro de Habitação, onde a Caixa Econômica Federal, figurava como gestora do FCVS, impossibilitando de se responsabilizar pelo saldo devedor do financiamento do atual imóvel.

Discorrem sobre a necessidade de reforma da sentença, para que o banco seja compelido a emitir a declaração de quitação do financiamento e a consequente autorização para baixa no gravame da hipoteca na matrícula nº 40.911 do imóvel, bem como a condenação ao pagamento de indenização moral, custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 167451266.

A Caixa Econômica Federal foi instada a se manifestar a respeito do seu interesse na lide (id. 173790682), todavia, permaneceu silente.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Inicialmente, entendo que, não obstante o silêncio da Caixa Econômica Federal, em se manifestar o seu interesse na lide, a competência é da Justiça Estadual, pois a discussão travada entre os autores\apelantes nesta ação, não terá nenhuma repercussão no Sistema Financeiro da Habitação, uma vez que o saldo devedor foi quitado pelos autores\apelantes e
não
pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, manutenido e gerenciado pela Caixa Federal.

Também não se discute o pagamento de eventual saldo devedor do contrato pelo FCVS, de forma que não há interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal

Assim, é imperioso admitir que nas causas em que o contrato de financiamento é celebrado entre instituição bancária particular e o mutuário, a interveniência da Caixa Econômica Federal somente tem cabimento se houver previsão de eventual utilização do Fundo de Compensação e Variação Salarial (FCVS), cuja administração compete àquela. Não sendo esta a hipótese dos autos, a relação jurídico-litigiosa se circunscreve às partes contratantes, pelo que a demanda deve ser julgada pela Justiça Estadual.

Aliada a circunstância acima mencionada, restou inconteste que os recursos vieram do Banco Bradesco, que todas as cobranças e pagamentos do financiamento foram expedidas e recebidas por ele e, conforme se constata na matrícula atualizada do imóvel (id. 59834517) trazida junto à inicial, o banco figura como responsável pela hipoteca e não a Caixa Econômica Federal, portanto, se o objetivo da demanda é o levantamento do gravame que consta na matrícula do imóvel, logo, somente o Banco réu possui a prerrogativa de prover a baixa do citado gravame.

Adentrando ao mérito propriamente dito, os autores\apelantes demonstraram que realizaram o pagamento\quitação do financiamento, conforme documentos de id. 167452349 e, por sua vez, o banco apelado informa que ainda há saldo devedor, entretanto, não informou qual o valor, não juntou nenhum documento neste sentido, seja por cobranças endereçadas aos autores\apelantes, seja por protesto ou inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, o que demonstra a veracidade contida na exordial.

Por esses motivos, entendo que o banco apelado não logrou justificar tampouco demonstrar a existência de saldo devedor, razão pela qual considero que os autores efetivamente quitaram o contrato de financiamento.

Por fim, quanto ao pleito de dano moral, entendo que estes não ocorreram, pois o simples inadimplemento contratual não gera dano moral.

É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de condenação da instituição financeira em obrigação de fazer, consistente na entrega de termo de quitação, reconhecendo que a obrigação foi cumprida nestes autos.

Ante a sucumbência recíproca, aplico o art. 85 do CPC, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa e imponho à autora o pagamento de 50% e ao réu a quitação de 50% do valor devido

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023